Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA ‘TEIMOSINHA’. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE.
1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros do executado, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
2. Agravo de instrumento provido.